Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IRRETRATÁVEL DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. APÓS LEI DO DISTRATO IMOBILIÁRIO. LEI N. 6.766/79. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. JUROS DE MORA. TRÃNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei n. 13.786/2018 - Lei do Distrato Imobiliário, incluiu o art. 32-A, inciso II, na Lei 6.766/79, o qual impôs o limite máximo de 10% de retenção devida por cláusula penal e despesas administrativas. Na demanda a cláusula penal que prevê a retenção de 50% dos valores pagos se mostra abusiva.
2. A comissão de corretagem decorre de serviço autônomo, sendo lícito às partes convencionarem quem arcará com seu pagamento. O art. 26-A, inciso II, da Lei 6.766/79 estipula a necessidade de informação da cobrança do valor da comissão de corretagem, suas condições de pagamento e identificação precisa de seu beneficiário. A ausência de pactuação a respeito sujeita o interessado ao regramento do inadimplemento e das perdas e danos (arts. 395 e 402 do CC). Na demanda, o contrato celebrado entre as partes não indica a sua cobrança, sendo indevida a sua cobrança.
3. Na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, Tema 1.002/STJ.
4. Apelação do autor provida. Apelação da requerida parcialmente provida.